Tribunal: TJES
Processo: 5010847-70.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010847-70.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER DA SILVA SANTANNA
RECORRIDO: GUTIERRY CRUZ SCANTAMBURLO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5010847-70.2025.8.08.0011

Origem
:
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
WAGNER DA SILVA SANTANNA

RECORRIDO
:
GUTIERRY CRUZ SCANTAMBURLO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO COMO INFORMANTE. ALEGAÇÃO DE CALÚNIA E OFENSA À HONRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU DOLO ESPECÍFICO. EXERCÍCIO DE DEVER CÍVICO E FUNCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...]
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais onde a alegação do autor é de que teria sido ofendido em sua honra em razão de ter o requerido lhe imputado a prática de crime, que alega ser inverídica.
[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se o depoimento prestado pelo réu, na qualidade de informante em processo judicial, extrapolou os limites do exercício regular de direito e do dever cívico de colaborar com a Justiça, a ponto de configurar ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No sistema jurídico brasileiro, a responsabilidade civil decorrente de depoimento judicial é excepcional e exige a prova cabal do dolo (intenção de prejudicar) ou da má-fé temerária. O testemunho ou a prestação de informações em juízo constitui um dever público, protegido por uma imunidade relativa, a fim de assegurar a livre busca pela verdade real.

5.
Ao analisar os autos, verifica-se que o réu depôs como informante sobre fatos correlatos à sua atividade profissional (policial militar) e a investigações em curso (ID 18011349). As declarações sobre o comportamento do autor na comunidade e o suposto porte de arma inserem-se no contexto da narrativa fática submetida ao crivo judicial naquele processo, não se vislumbrando o
animus caluniandi
.

6.
Ademais, a divergência sobre o porte ou não de arma de fogo não é suficiente, por si só, para caracterizar o ilícito civil, se não houver prova de que o depoente sabia, de antemão, ser a afirmação falsa.

7.
Assim
,
inexistindo prova de que o réu agiu com o propósito deliberado de imputar crime falsamente ao autor, mas sim que relatou fatos conforme sua percepção e informações funcionais, aplica-se o entendimento consolidado de que a narrativa de fatos em juízo, sem excessos linguísticos ou abuso de direito, não gera dano moral.

8.
Portanto, não tendo o autor se desincumbido do ônus da prova quanto ao dolo do réu, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)